Tribunal: STF
Processo: RE 93208
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
IMPORTAÇÃO. EMBARQUE DE MERCADORIA DEPOIS DE EXPIRADO O PRAZO
ESTABELECIDO NA RESPECTIVA GUIA. INAPLICABILIDADE DA MULTA PREVISTA
NO ART-60 DA LEI N. 3.244/57, NA REDAÇÃO DO DL N. 37/66. PRECEDENTES
DO S.T.F. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.